Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA PERTINENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. LEGALIDADE. REFORMA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 139, IV, CPC.
2. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SUSEP para verificar a possível existência de bens passíveis de penhora.
3. Todavia, inviável a reforma da decisão no ponto que determinou o arquivamento provisório do feito, porquanto não causa prejuízo à persecução executiva, ainda mais quando deferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP, nesse intento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.